Tribunal: TJSP
Processo: 1110613-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Empreitada. Contrato Verbal. Pagamentos comprovados pela ré. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Autora que não comprovou que os depósitos realizados na conta de seu funcionário responsável pela obra eram referentes a reembolso de materiais e

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Empreitada. Contrato Verbal. Pagamentos comprovados pela ré. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Autora que não comprovou que os depósitos realizados na conta de seu funcionário responsável pela obra eram referentes a reembolso de materiais e serviços. Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000931884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1110613-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante G C DA
SILVA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, é apelado RESTAURANTE CORONEL'S
ITAIM BIBI LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1110613-37.2018.8.26.0100
Comarca: 4a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: GC da Silva Construção Ltda. Epp.
Apelada: Restaurante Coronel's Itaim Bibi Ltda.
Voto no 19.343
Apelação
Cível.
Ação
de
cobrança.
Sentença
de
improcedência do pedido. Inconformismo. Empreitada.
Contrato Verbal. Pagamentos comprovados pela ré. Autora
que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Autora que não
comprovou que os depósitos realizados na conta de seu
funcionário responsável pela obra eram referentes a
reembolso de materiais e serviços. Sentença mantida,
majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 690/692, que, em ação
de cobrança, julgou-a improcedente, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou a
requerente ao pagamento das custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Foram opostos embargos de declaração
(fls. 696/697), os quais foram rejeitados (fl. 698).
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 701/716).
Alega
que
restou
incontroverso
a
contratação pelo regime da empreitada parcial, pelo valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
950.336,57.
Realça que as testemunhas, em sua
unanimidade, afirmaram que os sócios e funcionários da
recorrida faziam reuniões semanais ou quinzenais para tratar
dos pagamentos, não devendo prosperar a alegação da apelada
de que não sabia o que pagava.
Argumenta
que
caberia
à
apelada
comprovar que os pagamentos feitos a terceiros deveriam se
reverter à sua pessoa, ou mesmo que se referiam ao serviço
prestado.
Assevera que os diversos comprovantes
de pagamentos realizados a terceiros, trazidos aos autos pela
apelada, não demonstram a que se referiam, ou a que título
foram realizados.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença, a fim de julgar
totalmente procedentes os pedidos iniciais.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 137/153).
Fl. 737 a apelante manifestou sua
concordância com a designação de audiência conciliatória.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A apelante ajuizou a demanda com a
pretensão de receber a importância de R$ 187.017,60, quantia
que não teria sido paga pela apelada, referente ao contrato de
empreitada parcial no valor total de R$ 950.336,57.
A ação foi julgada improcedente, razão
pela qual a autora se insurge.
A ré comprovou ter efetuado o pagamento
de R$ 1.303.261,14, sendo que alguns dos pagamentos foram
efetuados ao responsável pela obra o engenheiro Felipe Gustavo
Lopes Oliveira, no valor de R$ 515.815,06 (fls.104/141).
Já a autora alegou que esses valores, que
foram pagos diretamente a Felipe, referiam-se a reembolsos por
materiais e serviços adquiridos em favor e a pedido da ré.
Porém,
nesse
contexto
probatório
materializado pela ré, o que ficara para valorar sobre ele é que
a autora foi quem deixou de produzir documentação em amparo
de suas alegações e em rebate à prova daquela.
Porquanto,
para
sua
pessoa
ficara
esclarecer a entrada desses valores e para isso bastava
colacionar documentos demonstrando a quais reembolsos se
referiram os pagamentos efetuados diretamente ao sócio Felipe,
pois da forma como ficou instruído os autos (ou melhor, em
demérito seu), tudo leva a crer que tais pagamentos faziam parte
do montante do contrato.
Neste sentido, insuficientes as planilhas
apresentadas. Efetivamente, deveria ter provas e as apresentado
em linha de notas fiscais ou recibos das compras ou serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que foram reembolsados.
E a troca de e-mails (fls. 36/37) não se
mostrara idônea para comprovar que a funcionária da ré
estivesse concordando com o valor apresentado como devido.
Como já dito e em reforço, a autora
deveria, com a arguição de credora, trazer provas convincentes
das condições da contratação, assim como do inadimplemento
alegado, ônus do qual não se desincumbiu.
Confira-se o entendimento desta E. Corte
em torno de situações assemelhadas:
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

EMPREITADA AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação
de serviços (construção civil ). Relação negocial incontroversa.
Termo rescindido antecipadamente. Autora, contratada, que
alega não ter a requerida quitado integralmente o serviço de
"execução
e
montagem
de
forma
metálica"
prestado.
Inadequação. Hipótese na qual a demandada demonstrou ter
realizado o pagamento nos termos avençados. Ausência de
postura irregular da demandada. Demandante que não
demonstrou fato constitutivo do direito postulado. Exegese do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação da
autora não provido, majorada a verba honorária da parte
vencedora atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
atual
Código
de
Processo
Civil.” (Apelação
Cível
no
1022575-63.2016.8.26.0506, E. 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j.08/06/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Cobrança c.c. indenização
Prestação
de serviços
Contrato verbal de empreitada
Ausência de
demonstração do preço da obra Ônus que competia ao autor
Inteligência do art. 373, I, do CPC Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85,
§1o
e
§11,
do
CPC”.
(Apelação
Cível
no
1012876-85.2015.8.26.0602, E. 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Souza Lopes, j. em 27/02/2018).
“Prestação de Serviços. Contrato verbal.
Conjunto probatório que evidencia a existência de relação
jurídica entre as partes, mas não comprova quais eram o objeto
e os termos do suposto contrato, tampouco que os serviços
foram efetivamente prestados. Ônus da prova que cabia ao autor
(art. 373, I, do CPC). Recurso desprovido”. (Apelação Cível no
0002183-30.2014.8.26.0526, E. 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Milton Carvalho, j. em 11/12/2017).
“Prestação
de
serviços.
Empreitada.
Cobrança de reembolso das retenções e da retribuição por
serviços
extraordinários
que
teriam
sido
contratados
verbalmente. Controvérsia instaurada quanto ao término dos
trabalhos, entrega e aprovação da obra - prova do fato
constitutivo do direito alegado. Ônus do autor. Artigo 333, I, do
CPC/1973 (atual artigo 373, I, do NCPC). Ônus não
desincumbido. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
no
1027386-57.2015.8.26.0100, E. 27a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. em 18/09/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Prestação
de
serviços.
Ação
de
cobrança. Alegação de aditamento verbal. Insuficiência de prova,
cujo ônus cabia à autora. Improcedência mantida. Recurso
improvido. Diante da controvérsia estabelecida a respeito dos
termos do contrato, cabia à autora o ônus da demonstração do
fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC). A ausência
de demonstração da ocorrência de aditamentos e ampliação do
preço dos serviços impossibilita acolher o pleito de condenação
ao
pagamento
de
diferença”.
(Apelação
Cível
no
0016133-03.2009.8.26.0229, E. 31a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Antônio Rigolin, j. em 05/09/2017).
“APELAÇÃO
EMPREITADA
AÇÃO
DE COBRANÇA. Extinção afastada. Causa madura para
julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do NCPC.
Prestação de serviços de empreitada. Documentos colacionados
pela
acionada
que
desabonam
a
pretensão
exordial.
Comprovação dos pagamentos dos valores pactuados. Exceção
do contrato não cumprido. Sentença reformada, para julgar
improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do NCPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(Apelação Cível no
0024100-81.2012.8.26.0007, E. 26a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 05/05/2016).
Portanto, tendo em vista que a autora não
se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do
seu direito, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, fora mesmo de rigor o decreto de
improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, não há obrigatoriedade na
realização da audiência de conciliação, principalmente porque a
composição amigável pode ser obtida pelas partes a qualquer
momento, extrajudicialmente, se assim o desejarem.
Assim,
mantém-se
inalterada
a
r.
sentença, nos termos da fundamentação.
Não provido o recurso, de rigor a
majoração da verba honorária para 11% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator